Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0727800-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental em mandado de segurança impetrado por MARIA ZÉLIA PINHEIRO NUNES contra ato administrativo omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) e ao SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que mantiveram a impetrante em lista de espera para a realização de cirurgia, mesmo diante do seu estado precário e debilitado de saúde. Em 24/08/2022, foi deferida a tutela de urgência pleiteada para determinar as autoridades coatoras que, no prazo de 15 (quinze) dias, adotassem as medidas administrativas necessárias para a internação e para a realização da cirurgia de cabeça e pescoço (glossectomia parcial em oncologia) na impetrante, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 38552307). Na petição de ID 42275721, a impetrante noticia que, em novembro de 2022, foi internada para a realização da cirurgia, mas que a intervenção se mostrou ineficaz em razão do avanço da doença no período entre o deferimento da liminar e o seu cumprimento. A impetrante afirma, ainda, que mesmo com uma condição de saúde debilitante recebeu alta, mas que ainda requer muitos cuidados no ambiente domiciliar, tais como alimentação por sonda. Nesse contexto, a impetrante requer nova determinação judicial para que seja internada em uma unidade de saúde condizente com os cuidados que o seu quadro clínico exige. Recebido o pedido no plantão judicial deste Conselho da Magistratura, o e. Desembargador Cruz Macedo determinou que as autoridades coatoras fossem intimadas para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentassem relatório médico da impetrante, especificando se a paciente teria recebido alta, as condições de saúde após a alta e os cuidados domiciliares que lhe seriam necessários (ID 42444906). Intimadas (ID 42455730 e 42455734), as autoridades coatoras não se manifestaram (ID 42475486). Com razão, inicialmente, a impetrante. Analisando, ainda que de forma superficial, os documentos carreados aos autos, vislumbro, ao menos de início, a relevância dos fatos e fundamentos invocados, assim como o risco de dano iminente a justificar a tutela requerida. A impetrante (79 anos) encontra-se em estado avançado de neoplasia maligna, que lhe acomete a região da cabeça e pescoço. Após 07 (meses) de espera em fila de cirurgia, somente teria conseguido o intento por intermédio do presente mandado de segurança. Contudo, a doença teria avançado e as autoridades médicas teriam dado alta hospitalar à impetrante, sem observar-lhe os cuidados que se fariam necessários, em razão de sua condição debilitante. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado pelo artigo 6o, e, de modo especial, pelos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Desse modo, cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar os que necessitam de tratamento, como é o caso retratado nos presentes autos, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais e remédios, entre outros. Observa-se, ainda, que a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) destaca, em seu art. 15, o seguinte preceito: Art. 15 - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...] § 2o. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Portanto, é dever do Estado, da mesma forma, assegurar o direito à saúde e à vida de pessoas idosas que se encontram em situação de vulnerabilidade, a exemplo da impetrante, de modo a assegurar-lhe o acesso universal e igualitário ao sistema público de saúde, proporcionando-lhe os cuidados condizentes que o seu quadro clínico requer. Vislumbrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada, concedo a tutela de urgência incidental pleiteada e determino às autoridades tidas coatoras que, no prazo de 48h, procedam à imediata internação da impetrante MARIA ZÉLIA PINHEIRO NUNES em uma unidade de saúde da rede pública hospitalar, que seja condizente com os cuidados que o quadro clínico da paciente requer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Notifiquem-se as autoridades coatoras (Governador do DF; Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGES/DF; e, Secretário de Saúde do DF) para que deem cumprimento à presente decisão. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Após as diligências necessárias, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista